Tribunal: TJDFT
Processo: 0765312-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. QUEBRA DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das operações bancárias contestadas pelo autor, no valor total de R$ 10.393,60, com a consequente restituição dos valores, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Recurso de ambas as partes tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo autor.
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito devolutivo, sendo que o efeito suspensivo só será concedido em caso de dano irreparável (art. 43, Lei no 9.099/95). Não demonstrado perigo excepcional no presente caso, devem os recursos serem recebidos sem efeito suspensivo.
4. Em razões recursais, o Banco do Brasil suscitou ilegitimidade passiva, refutou falha de segurança e impugnou a condenação. À luz da teoria da asserção, basta que, na narrativa inaugural, o banco figure como fornecedor do serviço de cartão e potencial responsável por falha de segurança. O BB integra a cadeia de consumo e, portanto, é parte legítima. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O autor, por sua vez, pleiteia a restituição em dobro dos valores.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Na origem, narra o autor que, ao pagar com cartão de crédito consumo em vendedor ambulante nas imediações do Eixo Monumental, inseriu a senha e recebeu de volta cartão semelhante, porém de terceiro. Aduz que, no curto intervalo até o bloqueio, foram realizadas diversas compras que consumiram o limite, totalizando R$ 10.393,60, posteriormente questionadas ao Banco do Brasil. Requereu a inexigibilidade das compras, o estorno dos valores e dano moral no importe de R$ 15.000,00.
8. A responsabilidade da instituição financeira responsável pelo cartão em relação ao dano material cinge-se à análise da regularidade das transações e se estas se enquadram no perfil do cliente ou se fogem ao padrão, hipótese em que deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude.
9. No caso, o extrato do cartão de crédito do autor (ID 80983384) comprova terem sido realizadas seis transações, todas no dia 25/05/2025, no intervalo compreendido entre as 02:35 e 03:17, nos valores de R$ 3.999,99, R$ 499,99, R$ 3.899,99, R$ 4,99, R$ 999,99 e R$ 988,65, o que seria demasiadamente suficiente para que os sistemas de segurança da instituição financeira acusassem a ocorrência de suspeita de fraude.
10. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o banco requerido deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano do fornecedor. Apesar de afirmar a regularidade das transações, o requerido não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
11. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
12. Contudo, há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como nesse caso. Há cláusula nos contratos de cartão de crédito que facultam à instituição financeira, como medida de segurança, desautorizar transações e bloquear o cartão nos casos de suspeita de fraude.
13. As transações revelam-se suspeitas por si sós, considerando os altos valores, o intervalo de tempo entre elas. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem do padrão de consumo do autor que não realiza compras de valores elevados, muito menos com a frequência daquelas ora impugnadas.
14. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).
15. O fato de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ela (titular) a responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu. Ainda que o banco não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do autor.
16. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, no caso em comento, a sentença deve ser mantida.
17. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), o que não é o caso.
18. Em relação ao dano moral, ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. A ocorrência de golpe, por si, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
19. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
20. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação por danos morais.
21. Sem condenada em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.